Tribunal: CARF
Processo: 13983.720079/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720079/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
ALCIDES ZANELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria controvertida
formadora da lide, considerando-se preclusa as específicas controvérsias em
recurso voluntário que não tenham sido diretamente indicadas ao debate na
peça impugnatória. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de
ponto novo não apresentado para enfrentamento por ocasião da impugnação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o
objeto do recurso seja delimitado havendo necessidade de se demonstrar as
razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos mínimos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau
de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in
procedendo ou o error in iudicando nas conclusões do julgamento de primeira
instância, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo,
a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado,
redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720079/2013-47
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.720079/2013-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 33/52), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 25/27), proferida em sessão de 25/04/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-64.915, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fl. 1), cujo acórdão não contém ementa por autorização normativa
interna na forma da Portaria RFB n.o 2724, de 27 de setembro de 2017.
Do lançamento fiscal e sua Impugnação
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com suas peças integrativas e respectivo descritivo e fundamento legal do crédito
lançado, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
igualmente tendo sido reportado sobre a impugnação, que instaurou o contencioso administrativo
fiscal e delimitou a matéria controvertida definindo a lide, pelo que passo a adotá-lo:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$4.472,35, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de dedução indevida de dependentes, despesas com
instruções e despesas médicas, por falta de comprovação. A descrição dos fatos e do
enquadramento legal se encontram na referida notificação.

As infrações apuradas por falta de comprovação são as seguintes:

- R$3.311,76 relativos aos dependentes Hexvlen Moura Zanella e
Stephani Zanella;

- R$5.184,58 de despesas com instrução;

- R$12.671,00 de despesas médicas, sendo R$6.841,00 relativo ao Plano
Pas, R$3.250,00 e R$2.680,00 referentes a Beneficência Camiliana do Sul.

Na impugnação (fls. 1) o contribuinte o contribuinte alega, em síntese, que:

- houve erro no preenchimento da declaração de ajuste, pois o valor não
se trata de dedução de dependente, devendo ser considerado como dedução de outra
natureza. Informa a dedução se refere as suas enteadas, sendo que as mães pediram a
guarda e se mudaram para outro estado, razão pela qual não conseguiu a documentação
para comprovação dessa dedução;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.720079/2013-47

- o valor de R$5.184,58 não se refere a despesas com instrução, devendo
ser consideradas como dedução de outra natureza (despesas com matérias e cursos sem
formação);

- o montante de R$12.671,00 também deve ser considerado como
dedução de outras natureza. Esclarece que a documentação foi extraviada e não foi
localizada até o momento da apresentação da impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte.
Especialmente foi delineado e decidido que as deduções na declaração de ajuste
anual estão condicionadas à comprovação, porém, no caso concreto, o contribuinte não
comprovou as deduções mediante documentos hábeis e idôneos, de modo que não foi possível
considerar as dedução da base de cálculo tributável, sendo mantidas as glosas das deduções em
controvérsia.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento.
O recurso voluntário inova integralmente a lide ao não tratar das deduções
glosadas, insurgindo-se diretamente contra o imposto de renda da pessoa física.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Se, de um lado, o recurso atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco da
tempestividade, interposto no prazo trintídio legal (notificação em 15/10/2019, e-fl. 30, protocolo
recursal em 30/10/2019, e-fl. 32), na forma do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal; doutro lado, o recurso contém problema no pressuposto
de admissibilidade extrínseco da regularidade formal, haja vista que não é dialético com a
decisão de primeira instância que trata de glosas de deduções (nos limites da lide proposta pela
impugnação), enquanto o recurso pretende estabelecer lide nova e não traz dialeticidade com a
decisão a ser revisada em controle de legalidade.
O recurso também contém problema em pressupostos de admissibilidade
intrínseco relativo a preclusão consumativa que se operou quanto aos debates do recurso
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.720079/2013-47

voluntário (e-fls. 33/52) que não foram apresentados na impugnação (e-fl. 1), não controvertidas
as matérias tempestivamente nos autos.
Veja-se o recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal
(existe sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o
recorrente detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito
passivo do crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe o fato impeditivo e/ou mesmo
extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto aos debates
do recurso voluntário que não foram trazidas com a impugnação, não controvertidas as matérias
tempestivamente no caderno processual sob o crivo do devido processo legal.
Impõe-se o não conhecimento.
Muito bem. De fato, há inovação da lide, se observa a preclusão e inexiste
dialeticidade com a decisão de piso. Ora, a controvérsia instaurada com a impugnação era acerca
das deduções não comprovadas (glosas de deduções declaradas em ajuste anual do imposto de
renda da pessoa física), no entanto, o recurso voluntário não cuida de tal assunto, pois a peça
recursal inova a lide para tratar do seguinte:
- Alega que ingressou com a ação de ISENÇÃO de Imposto de Renda de Pessoa Física;
- Detalha que a ação é de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria em
face do INSS visando a revisão do benefício;
- Esclarece que a sentença julgou procedente o pedido e com isso o INSS foi condenado
a pagar ao autor o valor de R$ 18.522,58;
- Esclarece que o montante foi recebido em 2008;
- Afirma que o valor pago na ação previdenciária é composto por parcelas de
aposentadoria que lhe foram pagas em atraso de forma acumulada, honorários
advocatícios que foram repassados ao advogado e juros;
- Assevera que a Receita Federal considera que os referidos valores pagos de uma só
vez devem sofrer a incidência do Imposto de Renda no regime de caixa e exige o
recolhimento do tributo com alíquota máxima sobre o total do valor recebido. No
entanto, por diversos motivos, entende que o Imposto de Renda não deve incidir
diretamente sobre o montante pago ao final da ação, e sim, deve ser calculado de acordo
com as parcelas mensais do benefício, descontando de sua base de cálculo os valores
pagos a título de honorários advocatícios e juros. Entende que resta demonstrado que é
indevida a incidência de imposto de renda sobre a totalidade do valor recebido, para, ao
final, permitir a retificação das suas declarações de imposto de renda e o correto
recolhimento do imposto.
Logo, é caso de não conhecimento.
Quer-se estabelecer uma nova lide, diversa da proposta na impugnação, que se
limitou a tratar das glosas de deduções do ajuste anual.
Ademais, eventual retificação de declaração de imposto de renda não é tratado em
contencioso administrativo fiscal, ainda mais quando sequer se levanta o debate se o tema não
foi ventilado na impugnação. A matéria pertinente a revisão de declarações é, em realidade e
efetivamente, tratado em unidade da Administração Tributária competente e responsável pelo
domicílio tributário do contribuinte.
Este Colegiado está vinculado a legalidade e, inclusive, a eventual revisão do
julgado de primeira instância seria para controle deste pressuposto na forma que fosse apontada
pelo contribuinte como tendo sido violada. Todavia, o contribuinte nada apresentou em termos
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.720079/2013-47

de razões recursais para controverter especificamente as razões de decidir da decisão de piso, de
modo que ocorreu a preclusão e a ausência de dialeticidade.
Desta forma, não tendo o contribuinte apresentado efetivas razões recursais para
controverter diretamente a decisão de primeira instância não foi atendido o adequado manejo
recursal e não resta atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
"regularidade formal", ainda que esta seja bastante relativizada no processo administrativo fiscal
por se aplicar o princípio do formalismo moderado.
Veja-se que o formalismo moderado não é sinônimo de desnecessidade de ser
apresentado o mínimo de arrazoado dialético para combater as razões de decidir da decisão
recorrida.
A questão é que não se observa uma só linha impugnando especificamente o
conteúdo decisório da decisão de primeira instância, para apontar o error in procedendo ou o
error in iudicando nas conclusões da decisão atacada e, então, fundamentar, o mínimo possível,
o motivo para reforma ou nulidade da decisão proferida pela DRJ.
Não consta onde estaria o equívoco no julgamento proferido pela decisão de piso
para autorizar o conhecimento, ocasião em que se analisaria se foi acertada, ou errada, a decisão
de primeira instância sob a ótica da irresignação que estabeleceria o contorno do objeto recursal.
O mero protocolo tempestivo exercido pelo contribuinte, no contexto já reportado,
com inovações e uma proposta nova de lide, não autoriza por si só o conhecimento.
É preciso que o recurso voluntário, em tempo hábil, no trintídio legal, apresente
fundamentos mínimos para infirmar a ratio decidendi da decisão hostilizada, de modo que sem
elementos inteligíveis para obviar o contraditório em relação ao quanto decidido na forma das
razões da primeira instância, não permite conhecer o que seria o recurso voluntário do
contribuinte. A competência do CARF é revisora do tema decidido pela DRJ.
Deveria o contribuinte explicar, ainda que de forma muito breve, simples e
resumida, com suas próprias palavras, ao menos alguma razão, expondo o motivo pelo qual
entende que a decisão adotada em primeira instância é equivocada e dentro do tema em debate.
Não o fazendo, torna-se impossível conhecer o recurso voluntário.
Afinal, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação, mas que também são aplicados ao recurso
voluntário, na fase recursal, por serem os dispositivos indicados normas gerais do processo
administrativo fiscal.
Portanto, não foi atendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente
a "regularidade formal" (tendo por base o princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos) e o intrínseco no ponto em que ocorreu a preclusão.
Não tendo sido impugnada a razão de decidir da decisão vergastada decorre daí
que carece competência à autoridade de segunda instância para dela tomar conhecimento. Assim,
não é possível à instância superior conhecer o recurso.
A competência do CARF circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial", tendo
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13983.720079/2013-47

índole revisional a partir da dialética estabelecida entre decisão impugnada e recurso veiculado,
de forma que não se aprecia a matéria não decidida ou não recorrida ou matéria preclusa.
Se não houve o apontamento daquela matéria necessária para possibilitar o debate
recursal ocorreu a preclusão consumativa. Se a DRJ eventualmente errou em seu julgamento,
caberia ao recorrente requerer a anulação do julgamento da decisão de piso ou a reforma da
mesma decisão por motivo de erro no julgado, apresentando o mínimo de razões quanto ao error
in procedendo ou in iudicando.
Logo, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie
e com os elementos colacionados, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
mantenho íntegra a decisão recorrida não conhecendo do Recurso Voluntário. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 75
DF CARF MF
Original